Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710036-33.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CIRINEU JORGE LORENSI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência agravo em recurso especial formulado por CIRINEU JORGE LORENSI no ID no 31206228, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007